Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-38.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007611-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (ADVOGADO), FABIO SOUZA REIS - CPF: 690.797.061-91 (AGRAVANTE), Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão (AGRAVADO), COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA COORDENADORIA DE PROVIMENTO (AGRAVADO), Superintendência de Gestão de Pessoas e da Secretária de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DO AGRAVANTE NO CARGO DE ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSIDEROU O AGRAVANTE INÁPTO PARA O EXERCÍCIO DO GARGO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PORTADOR

DE CEGUEIRA MONOCULAR - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O
FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA
-

NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, a
decisão administrativa que considerou o agravante “inapto” para o exercício do cargo público está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso.

2. A orientação jurisprudencial, é firme no sentido de que, “em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
FABIO SOUZA REIS

AGRAVADOS:
COORDENADOR GERAL DE PERÍCIA MÉDICA DA

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
Fábio Souza Reis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1011255-60.2022.8.11.0041,
impetrado pelo ora Agravante em face da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e outros, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
em razão de decisão administrativa que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público.

O agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao recurso manejado, a fim de que a decisão agravada seja reformada, e, consequentemente, seja nomeado e empossado no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, por entender que possui plausibilidade do direito, em razão da aprovação dentro do número de vaga ofertada no Edital, sendo 1 (uma) vaga (Ampla Concorrência), polo de Juína/MT.

Sustenta, ainda, que, a concessão da medida liminar é possível haja vista a presença dos elementos obrigatórios, estes sendo o
periculum in mora e o fumus boni iuris
.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, para que seja nomeado e empossado, no cargo de
Analista do Serviço de Trânsito
, Polo de Juína/MT.

O efeito pretendido foi indeferido conforme ID nº 126844195.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 130387168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
(Id. 131107177).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
Fábio Souza Reis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1011255-60.2022.8.11.0041,
impetrado pelo ora Agravante em face da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e outros, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
em razão de decisão administrativa que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão. Em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. No caso sub judice, constata-se que o impetrante participou de concurso público destinado ao preenchimento do cargo de ampla concorrência para analista de serviço de trânsito regido pelo Edital n° 001/2015/DETRAN. Todavia, foi considerado inapto para a posse por ser portador de cegueira monocular. Anota-se, por oportuno, que a Administração Pública pode adotar critérios para avaliar os candidatos, observando, assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia. O edital é ato vinculante e de caráter geral, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso, que devem se sujeitar às regras estabelecidas. A singularidade do caso não permite a aplicação da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça, diante da especificidade das tarefas de que deve se desincumbir quem ingressa na carreira de Analista de Serviço de Trânsito, observado que não houve previsão editalícia para preenchimento de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência. A decisão administrativa que considerou o impetrante “inapto” para o exercício do cargo público está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso. Neste contexto, não se verifica a presença do fumus boni juris que é um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...]

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito ativo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Inicialmente, observa-se que, no caso
sub judice
, o impetrante participou de concurso público destinado ao preenchimento de 1 (uma) vaga ao cargo de analista de serviço de trânsito (ampla concorrência) regido pelo Edital n° 001/2015/DETRAN.
Todavia, foi considerado inapto para a posse por ser portador de cegueira monocular (ID.

125535654).
Não obstante, o agravante fundamentou possuir direito líquido e certo à nomeação ao cargo pretendido. Contudo, tenho que nesta fase de cognição sumária, a apreciação da matéria se limita à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida. Portanto, razão não assiste ao agravante, isso porque, ao observar o relato acima, bem como a avaliação médica pericial ao
(ID. 125535654),
resta simples a constatação de que a antecipação da tutela, neste momento, não deve ser concedida, uma vez que, o impetrante ora agravante foi considerado inapto, à nomeação e posse no cargo público. Consta dos autos que, o agravante foi convocado em 12/2021, ficando agendado

a posse para 14-1-2022 após análise e parecer dos exames médicos pela SEPLAG, contudo, na data mencionada acima foi considerado inapto para a posse pela Superintendência de Gestão de Pessoas - Coordenadoria de Perícia Médica - Certificado de Sanidade e Capacidade Física, por ser portador de cegueira monocular.
(ID. 125535654)
.
A decisão administrativa que considerou o agravante “inapto” para o exercício do cargo público está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Como anotado, pelo juízo a quo, “em matéria de concurso

público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita

exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.”
[...]
Ademais, a Administração Pública pode adotar critérios para avaliar os candidatos, observando, contudo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, pena inclusive, de violação ao

princípio da isonomia.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa. Ante o exposto, em juízo cognitivo não exauriente, sem prejuízo de reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.

Ausente o requisito da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na Inicial, apto a efetivar a nomeação e posse do impetrante ora agravante.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época, da análise da tutela antecipada,
razão não assiste ao agravante, isso porque, ao observar o relato acima, bem como a avaliação médica pericial ao
(ID. 125535654),
resta simples a constatação de que a antecipação da tutela, neste momento, não deve ser concedida, uma vez que, o impetrante ora agravante foi considerado inapto, à nomeação e posse no cargo público.

Somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
Fábio Souza Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022